Tribunal: STF
Processo: ARE 1480594
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. BAIRRO DE MARESIAS. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ARBITRADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965 E 12.651/2012. LEI 561/1987 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - Nulidade por decisão extra petita não configurada - Existência de pedido expresso de remoção de todas as construções inseridas em APP, o que abrange o conjunto residencial erigido no local pelo réu - MÉRITO - INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Dano ambiental que possui caráter contínuo e permanente, protraindo-se no tempo - Obra realizada após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data de sua aprovação pelo Município de São Sebastião, em violação ao art. 14, § 3º, da Lei Municipal nº 561/87, e em desacordo com o projeto original - Laudo pericial conclusivo reconhecendo a existência de um curso d'água natural, que provém de uma nascente existente no imóvel adjacente (Condomínio Galápagos) - Construção que não observou uma faixa de APP de 30 (trinta) metros para cursos d'água com largura inferior a 10 (dez) metros (art. 2º, alínea ‘a’, item 1, da Lei nº 4.771/65, atual art. 4º, I, ‘a’, da Lei nº 12.651/12) - Atividade de baixo impacto ambiental não configurada - Ausência de enquadramento com as hipóteses previstas nos arts. 3º, X, e 61-A da Lei nº 12.651/12 - Manutenção das obrigações de fazer impostas pela r. sentença, cabendo ao réu comprovar o andamento do processo administrativo iniciado em 2015 junto à CETESB, em fase de cumprimento de sentença, ficando afastada a incidência da multa cominatória arbitrada, desde que eventual paralisação não seja atribuída à inércia do interessado - RECURSO IMPROVIDO.” (Doc. 23, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos por Marcelo Guimarães Pinto Dias (Docs. 27 e 31) foram desprovidos (Docs. 29 e 33).



    Nas razões do apelo extremo, Marcelo Guimarães Pinto Dias apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXII, 6º e 225 da Constituição da República e aos princípios da proporcionalidade, da legalidade, do direito social à moradia e da propriedade. Sustenta que o “objeto da presente ação foi unicamente a construção de via de acesso, ponte, casebre e estruturas de alicerce em suposta área de preservação permanente” (Doc. 37, p. 16). Afirma que as “casas existentes no terreno foram construídas antes de 2003, após ter sido obtida a aprovação nº 6506/1999, da Prefeitura Municipal de São Sebastião” (Doc. 37, p. 16). Discorre que o “que originou a ação civil pública foi uma construção finalizada em 2005, uma casa de apoio, de fato não aprovada pelo município, a qual foi objeto do auto de infração nº 284333, mas já demolida” (Doc. 37, p. 17). Argumenta que a “construção das casas aprovadas no âmbito do processo nº 6506/1999 observou exatamente o que previa o projeto, não havendo que se falar em desacordo com o original, o que torna totalmente ilegal a medida de demolição” (Doc. 37, p. 18). Assevera que as “casas residenciais não foram objeto do pedido inicial, não foram avaliadas pela perícia e estão fora da área de preservação permanente, razão pela qual há inconteste desproporcionalidade na determinação de sua demolição” (Doc. 37, p. 18). Aduz que o Supremo Tribunal tem entendimento segundo o qual “a proibição do excesso é uma das faces do princípio da proporcionalidade” (Doc. 37, p. 18). Salienta que “se objetiva justamente a ponderação das propriedades da causa – a atual proteção destinada à APP de um pequeno córrego que sequer consta nas cartas do Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo e os direitos fundamentais de propriedade e moradia” (Doc. 37, p. 18-19). Defende que a medida de demolição imposta pelo Tribunal de origem “é extremamente severa, ilegal e desproporcional ao caso”, certo que “a demolição não faria retornar o meio ambiente ao seu estado originário, antes da instalação da casa” (Doc. 37, p. 19). Ressalta que a construção, objeto da lide foi previamente autorizada e que. por essa razão, agiu de boa-fé. Alega, ainda, que “fica evidente que nenhum dano foi causado, já que a edificação foi construída há 19 anos, em distância maior que 30 metros do local que o laudo pericial indicou existir um ‘valo seco’ e haver necessidade de área de preservação permanente” (Doc. 37, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido (Doc. 37, p. 21). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 39).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ora agravante, objetivando a demolição de construção supostamente irregular, bem como a recuperação da área degradada situada no bairro de Maresias, em São Sebastião/SP.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Não há dúvidas, portanto, que o réu promoveu intervenções na faixa marginal de 30 (trinta) metros de um curso d'água de menos de 10 (dez) metros de largura, em violação ao art. 2º, alínea ‘a’, item 1, da Lei nº 4.771/65, atual art. 4º, I, ‘a’, da Lei nº 12.651/12. 



    Ademais, foi demonstrado que o projeto de construção aprovado pela Prefeitura de São Sebastião nos autos do processo administrativo nº 6.506/99 (fls. 209/252) respeitava o recuo mínimo de 30 metros mencionado. 



    Contudo, o réu somente realizou as construções após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data de sua aprovação, em violação ao art. 14, § 3º, da Lei Municipal nº 561/87, que prevê um prazo de validade de 2 anos, sendo possível sua prorrogação por mais de 2 anos desde que todas as fundações estejam concluídas e com solicitação específica em processo de revalidação, o que não ocorreu no caso concreto.



    Pelo contrário, a execução das obras foi realizada em desacordo com o projeto original, o que foi reconhecido pelo próprio réu no recurso interposto nos autos do processo administrativo nº 7.410/06 (fls. 16/18 e 255), invadindo a faixa de APP do curso d'água existente no local.



    Por fim, inviável o enquadramento do conjunto habitacional erigido no local como obra de baixo impacto ambiental, por absoluta falta de compatibilidade com as hipóteses previstas nos arts. 3º, X, e 61-A da Lei nº 12.651/12, o que afasta a possibilidade de sua regularização nos termos pretendidos.” (Doc. 23, p. 9-10, destaquei)



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da responsabilidade da parte ora agravante pelos danos causados ao meio ambiente, bem como da proporcionalidade das medidas arbitradas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 4.771/1965, e 12.651/2012 e Lei 561/1987 do Município de São Sebastião/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente